Tribunal: STM
Processo: 7000734-38.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000734-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, BENEDITO SÉRGIO
SIQUEIRA, ALMIR DINIZ DE PAULA, ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES
ADVOGADOS: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB: RJ106067), LEILA LEIVA
GUARDADO (OAB: RJ76807), JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR (OAB:
RJ200129), MAURO CLEBER RODRIGUES MARTINS (OAB: RJ135397), ALEXANDRE
RIBEIRO LADEIRA (OAB: RJ137014), LUIS MAURICIO MARTINS GUALDA (OAB:
RJ128399)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/06/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, na forma do art. 69, parágrafo único, inciso I, do RISTM, o
Ministro Presidente proclamou decisão para rejeitar os Embargos Infringentes e
de Nulidade, para manter incólume o Acórdão hostilizado, pelos votos dos
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE
AQUINO. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator), LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (Revisor), ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA conheciam e davam provimento parcial aos Embargos
Infringentes, a fim de fazer prevalecer o Voto Vencido proferido no julgamento
do Recurso em Sentido Estrito 7000293-57.2020.7.00.0000, no tocante ao
recebimento da Denúncia pela prática do crime previsto no art. 89 da Lei
8.666/1993 imputado ao Capitão de Mar e Guerra BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA,
ao Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA, ao Servidor civil ALEXANDRE
GUIMARÃES FERNANDES e ao civil EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
e declaravam a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 92 da
Lei 8.666/1993, imputado ao Capitão de Mar e Guerra ALMIR DINIZ DE PAULA e
ao Servidor civil ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES; assim como a prescrição
do crime previsto no art. 92, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, imputado ao
civil EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, com fundamento no art. 125,
inciso V, do CPM.
Relator para Acórdão Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator) fará voto vencido.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Advogado da Defesa, Dr. João Alberto
de Almeida Lima Junior.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000734-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, ALMIR DINIZ DE PAULA,
ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES
ADVOGADOS: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LEILA LEIVA
GUARDADO, JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JÚNIOR, MAURO
CLEBER RODRIGUES MARTINS, ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA E
LUIS MAURÍCIO MARTINS GUALDA
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E
INFRINGENTES DO JULGADO. MPM. REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E DE
PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONFORMIDADE. ART.
395, III, DO CPP, C/C O ART. 3º, "A", DO
CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.
Embargos de Nulidade e Infringentes
opostos pelo Ministério Público Militar contra
Acordão desta Corte, proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito 7000293-
57.2020.7.00.0000, que rejeitou preliminar
de intempestividade. No mérito, negou
provimento ao Apelo, para manter a Decisão
a quo e deixar de receber a Denúncia
oferecida contra os Embargados. Rejeição
dos Embargos.
ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento por
videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata de Julgamento, na forma do art. 69, parágrafo
único, inciso I, do RISTM, o Ministro Presidente proclamou
decisão para rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade,
para manter incólume o Acórdão hostilizado.

Brasília, 29 de junho de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator p/ o Acórdão

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
Nº 7000734-38.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RELATOR P/ O ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADOS: EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, ALMIR DINIZ DE PAULA,
ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES
ADVOGADOS: MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LEILA LEIVA
GUARDADO, JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA LIMA JÚNIOR, MAURO
CLEBER RODRIGUES MARTINS, ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA E
LUIS MAURÍCIO MARTINS GUALDA

RELATÓRIO

Examina-se Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado
opostos pelo Ministério Público Militar (MPM) contra o r. Acordão
desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
700293-57.2020.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
preliminar de intempestividade do Recurso ministerial, suscitada
pela Defesa, e, no mérito, por maioria, negou provimento ao
Apelo do Parquet, para manter a Decisão a quo, que deixou de
receber a Denúncia oferecida contra os Embargados.

O Acórdão foi assim ementado:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL. CONFORMIDADE. ART.
5º LEI Nº 11.419/06. UNANIMIDADE. MÉRITO. RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO. MAIORIA.

As intimações eletrônicas realizadas pelo sistema e-Proc
consideram-se concretizadas, expressamente, no dia em
que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da
intimação ou, de forma tácita, após o término do prazo de
10 (dez) dias da data de sua disponibilização, conforme
apregoa o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06. Preliminar
defensiva de intempestividade rejeitada, por unanimidade.

A peça exordial não deve ser recebida quando não
apresentar no seu bojo elementos probatórios mínimos da
ocorrência de conduta delituosa que justifiquem iniciar a
ação penal. O princípio in dubio pro societate deve ser
relativizado em casos desse jaez, sob pena de configurar
irreparável afronta à dignidade dos ora denunciados. Nessa
conformidade, demonstrado que os requisitos do artigo 77
do CPPM não foram satisfatoriamente cumpridos, não
merece correição a decisão que rejeitou a Denúncia com
fulcro no art. 3º, alínea "a", do CPPM, c/c o art. 395, inciso II,
do CPP. Preliminar de intempestividade rejeitada por
unanimidade. Recurso ministerial conhecido por
unanimidade e desprovido por maioria.".

A Inicial narra que a demanda teve origem em Inquérito Policial
Militar instaurado em 11.3.2016 por determinação do Exmo. Sr.
Vice-Almirante Sérgio Pereira, Diretor de Saúde da Marinha, para
apurar fatos concluídos em Sindicância instaurada pela Portaria
66/2015, do Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), haja

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
vista que parte dos serviços que deveriam ser executados pela
empresa SOLERI DO BRASIL LTDA. não foram realizados, não
obstante o pagamento integral da obrigação.

Segundo descreve a Denúncia, in verbis:
"O LFM, por intermédio da Comissão Naval Brasileira na
Europa (CNBE), adquiriu cinco equipamentos fabricados pela
empresa espanhola ENGINDUS EUROPE S.L., conforme
contrato nº 70100/07-002/00, de 29/01/2007, descrito a
seguir: (i) Leito Fluidizado de 150Litros (U$ 151.310,00); (ii)
Leito Fluidizado de 5 Litros (U$ 28.200,00); (iii) Reator e
Fusor de Semissólidos (U$ 76.410,00); (iv) Envasador de
Creme - Dosagem de Tubos (U$128.211,00); e (v) Misturador
de Bins de 300 kg - Bin Blender (U$ 130.100,00). Os
equipamentos foram recebidos pelo LFM, no final de julho
2007 (evento 1, doc. 4, fl. 368). A empresa ENGINDUS
deveria iniciar os serviços de instalação e operação dos
equipamentos, entretanto, ela paralisou os serviços em
junho de 2008, quando o LFM decide por contratar outra
empresa para a conclusão dos serviços de instalação e
operação dos equipamentos. O LFM finaliza, em 10/05/2010,
um Projeto Básico (PB) (evento 1, doc. 2, fl. 37/175), parte
integrante do Termo de Justificativa de Inexigibilidade de
Licitação (TJIL) nº 76741-002/2010 (evento 1, doc. 2, fl.
73/175). Originalmente, o TJIL foi elaborado visando a
contratação
da
empresa
EMTE
SISTEMAS
INFRAESTRUCTURAS E INDÚSTRIA, tendo por objeto o
serviço especializado de engenharia para conclusão da
instalação e start-up de 4 equipamentos da Fábrica de
Medicamentos do LFM e de 2 equipamentos do Setor de
Pesquisa, orçado em 74.500,00 ou R$ 230.845,05, valores
da época. No entanto, uma vez que tal contratação era
fundamentada no conhecimento técnico científico de
profissional da empresa EMTE, e que, tal profissional se
desligara da empresa, antes do início da celebração do
contrato com a Marinha do Brasil (MB), o LFM optou pela
contratação da empresa SOLERI em substituição àquela, e
por um atropelo legal, utilizou-se do mesmo TJIL elaborado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
para a contratação junto a empresa EMTE.

A contratação com a empresa SOLERI ocorreu em
1º/12/2010, para instalação dos referidos equipamentos,
constantes da Ordem de Execução de Serviços (OES) nº
002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175), sendo que, não
houve um processo licitatório regular ou um TJIL que
indicasse a exclusividade da mesma, e posterior
contratação. Era sabido que a vinculação do PB estava
relacionada ao TJIL, elaborado para a contratação junto a
empresa EMTE, mesmo assim, no entendimento do Sr.
Diretor do LFM, a época, CMG (IM) BENEDIO SÉRGIO
SIQUEIRA, que assinou como representante da Marinha,
realizou o acordo com a empresa SOLERI. Após a celebração
do contrato, foram observadas irregularidades relacionadas
ao não cumprimento integral dos serviços acordados e a
cobrança, por parte da SOLERI, de serviços que não se
encontravam previstos no PB. Tal fato foi constatado por
intermédio do Laudo de Exame Pericial da Marinha, datado
de 04/05/2016, no Quadro 5 - valores pagos por serviços
que, no entendimento dos peritos, fizeram parte do escopo
dos serviços contratados pela OES nº 002/2010 e TJIL nº
765741- 002/2010 (evento 1, doc. 5, fl. 451 e 452). (...) O
representante da empresa SOLERI, Sr. EDUARDO DE
ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, Sócio-Gerente da empresa,
relatou que fez um acordo verbal para o pagamento
extracontratual com o CMG (RM1-S) ALMIR DINIZ DE PAULA,
ou com o engenheiro do LFM, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES
FERNANDES, não se recordando ao certo com quem
especificamente realizou o acordo, que foi para compensar a
adequação de sua proposta inicial ao TJIL, elaborado,
inicialmente, para a contratação da empresa EMTE (evento
1, doc.3, fl. 251). Onde, de fato, ficou evidenciado o
pagamento de serviços que faziam parte do escopo
contratado, e que foram relacionados como despesas
referentes a serviços extracontratuais, gerando um
sobrepreço no valor de R$ 61.582,00, fracionadas em oito
Notas Fiscais (NF) emitidas pela empresa SOLERI, sendo
todas por dispensa de licitação, com base no Art. 24, inciso

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
II, da Lei nº 8.666/93, no período de 08/07/2011 a
09/11/2012,conforme os itens 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 e 16, da
Planilha Resumo de Pagamentos efetuados a empresa
SOLERI (evento 1, doc. 2, fl. 111). Sendo todas as NF
certificadas pelo Fiscal do Contrato, Sr. ALEXANDRE
GUIMARÃES FERNANDES e autorizadas para pagamento pelo
Ordenador de Despesas, o CMG (S) ALMIR DINIZ DE PAULA,
no período, Diretor do LFM. Ficou evidenciada a falha na
fiscalização do serviço contratado, pelo engenheiro do LFM,
Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, Fiscal do Contrato,
no que tange permitir a alteração do cronograma dos
serviços estabelecidos no contrato, certificar NF referentes a
serviços 'extracontratuais', mas que estavam no escopo do
contrato; deixar de emitir documento para formalizar o início
de aplicação de sanção a empresa SOLERI, por atraso e
inexecução parcial do contrato; e certificar a NF referente a
quinta (e última) medição, sem a conclusão dos serviços
(evento 1, doc. 4, fl. 342). Em relação à empresa SOLERI,
apesar do Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
ter respondido em seu depoimento que a sua empresa
realizou uma visita técnica no LFM, com a finalidade de
inspecionar os equipamentos relacionados na OES nº
002/2010, em data anterior a assinatura do referido
documento (evento 1, doc. 4, fl. 301), foi observado que
essa inspeção não ocorreu com o rigor técnico necessário,
pois apareceram outros serviços extracontratuais que não
estavam no escopo do contrato, mesmo sendo de amplo
conhecimento que os equipamentos já estavam, desde julho
de 2007, aguardando a conclusão de suas instalações.
Demonstrando a intenção de 'driblar' a legalidade dos
procedimentos, e por meio de acordos verbais, auferir
valores que seriam pagos 'a parte'(evento 1, doc. 4, fl. 302).

O Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES,
contrariando a OES nº 002/2010, por ele assinada (evento 1,
doc. 2, fl. 80) no primeiro depoimento respondeu que a
empresa se propôs a realizar apenas a automação e a
qualificação dos equipamentos (evento 1, doc. 3,fl. 251) e
em seu segundo depoimento, respondeu que a empresa se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
propôs a realizar apenas os serviços de automação dos
equipamentos e fornecimento de alguns componentes para
os tanques de cremes e pomadas do reator (evento 1, doc.
4, fl. 302), evidenciando uma nítida tentativa de alterar o
objeto da contratação, se comprometendo legalmente em
realizar o serviço contratado, porém passando a verbalizar
que o serviço combinado era outro. A empresa SOLERI
recebeu o valor contratual de R$ 230.000,00, adicionado de
R$61.582,00 por serviços que constavam no escopo do
contrato, perfazendo um total de R$291.582,00, não tendo
concluído o serviço até a presente data.

Os crimes praticados estão relacionados com a contratação
direta da empresa SOLERI, por meio da OES nº 002/2010
(evento 1, doc. 2, fl. 101/175), vinculada ao TJIL nº 765741-
002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 73/175); ao pagamento à
empresa por serviços não prestados, embora previstos no PB
inicial (evento 1, doc. 2, fl. 37/175) do TJIL; e ao pagamento
à empresa por serviços que não constavam no referido PB."
(Grifos no original).

O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Cláudio Amin Miguel,
compreendeu que o MPM descreve uma série de irregularidades
praticadas pelos Acusados, porém não demonstra o dolo de
quaisquer deles em se locupletarem ilicitamente, nem de
causarem dano à Administração Militar, o que evidenciaria
apenas infrações de natureza contratual que poderiam ser
resolvidas em outra esfera do Direito. Assim, não recebeu a
Denúncia com fundamento no inciso III do art. 395 do Código de
Processo Penal (CPP), c/c a alínea a do art. 3º do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

Em sede de Apelação, a corrente majoritária, conduzida pelo
ilustre Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
igualmente, considerou não demonstrada a intenção deliberada
de causar prejuízo aos cofres públicos, tampouco que os agentes
tenham agido em comunhão de esforços para se enriquecerem

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
indevidamente. Assevera que as irregularidades apontadas pelo
MPM não trazem com clareza indícios mínimos de infrações
penais, "circunscrevendo-se apenas às formalidades do processo
licitatório, cuja apuração limita-se às esferas administrativas e
cível", razão pela qual a Denúncia estaria carente de
legitimidade por ausência de justa causa.

O Parquet milicien requer, nestes Embargos, a prevalência do
Voto Vencido. Aponta que o entendimento minoritário ressaltou
que o Laboratório Farmacêutico da Marinha contratou com
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais e com
sobrepreço favorável à empresa SOLERI, razão pela qual se
encontra evidenciado o prejuízo à Administração Militar de R$
61.582,00 (sessenta e um mil e quinhentos e oitenta e dois
reais).

Ademais, ressalta que houve alteração contratual após o início
da execução dos serviços e sem autorização legal, de forma a
incidir em desfavor dos Embargados o art. 92 e o seu parágrafo
único, constantes na Lei nº 8.666/1993.

Os Embargos foram admitidos em 3/11/2020, momento em que
foi concedida Vista às Defesas, no prazo do art. 547 do CPPM e
do art. 127 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).

Em Contrarrazões, a Defesa do Capitão de Mar e Guerra
Benedito Sérgio Siqueira pleiteia a rejeição dos Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério
Público Militar. Aponta que não houve sobrepreço na gestão do
CMG Benedito, e que o referido militar passou o Comando do
LFM em janeiro de 2011 e não participou de qualquer liquidação
ou pagamento referente à empresa SOLERI. Sustenta a ausência
de dolo, a atipicidade da conduta e acrescenta que, in verbis:
"Dentro do contexto fático atípico apresentado, tendo em
vista que a repetição do procedimento de inexigibilidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
demonstrava-se antieconômico e ineficiente redundando em
prejuízo para a administração pública militar, sendo que a
contratação era conveniente, para evitar o perecimento do
interesse público, houve a contratação da empresa SOLERI,
mantidas as mesmas condições de especificidade técnica e
preço preestabelecidas anteriormente, semelhante ao que
ocorre quando da ocorrência de licitação deserta. Caso
perdesse o crédito para contratação, sabe-se lá quando este
seria novamente disponibilizado.".

Os advogados do Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes,
do CMG Almir Diniz de Paula e do civil Eduardo de Albuquerque
Lima Antunes deixaram transcorrer in albis o prazo recursal. Em
atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
foi determinada a intimação pessoal dos Denunciados e
permitido que nomeassem novos patronos, no prazo de cinco
dias, para, consequentemente, apresentarem as devidas
Contrarrazões ao Recurso ministerial.

A Defesa de Alexandre Guimarães Fernandes requereu que fosse
negado provimento ao Recurso Ministerial. Sustenta ser de
"clareza solar" que o civil, ao trabalhar entre militares oficiais de
alta patente, em momento algum agiu com dolo ou intenção de
se locupletar ilicitamente ou de causar dano à Administração
Pública. Citou trechos do Acórdão recorrido e destacou a
fragilidade da peça acusatória, que não evidenciaria o dolo
específico necessário à configuração das condutas ilícitas.
Acrescentou que, na condição de engenheiro, o Embargado não
entendia ao certo o que seria a função de "fiscal de contrato" e
que nunca lhe ofereceram qualquer orientação ou curso com
conhecimento jurídico da Lei nº 8.666/1993.

O advogado de Eduardo de Albuquerque Lima Antunes destacou
que, apesar do esforço do Órgão ministerial, a decisão da
maioria dos Ministros do STM foi acertada, no sentido de
ausência de justa causa à Ação Penal Militar. Sustentou que os
fatos constituíram meras irregularidades sanáveis pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
Administração e apontou a deficiência da Inicial Acusatória por
inexistência de lastro probatório mínimo, ausência de descrição
adequada do suposto fato criminoso e suas circunstâncias e
ausência de dolo específico.

O nobre causídico na defesa do CMG Almir Diniz de Paula,
inicialmente, salientou os motivos da não apresentação das
Contrarrazões no prazo legal. Enfatizou impedimentos de saúde
decorrentes da Pandemia, pois o Patrono Mauro Cleber
Rodrigues Martins e sua família foram acometidos pela COVID-
19, com diferentes graus de infecção e de sequelas. Expôs que o
advogado Alexandre Ribeiro Ladeira, embora mais jovem e sem
comorbidades, também se infectou pelo vírus, o que o levou à
internação hospitalar, razão pela qual este último renunciou à
representação processual por ainda estar convalescente.

Em relação ao mérito assegurou a ausência de individualização
das condutas e revelou que, nos aspectos ligados
especificamente ao instituto da inexigibilidade de licitação, in
verbis:
"a) os equipamentos para aparelhar o parque industrial do
Laboratório Farmacêutico da Marinha foram adquiridos no
exterior e a empresa que os forneceu interrompeu a
instalação, ficando os mesmos por mais de quatro anos
instalados e inoperantes, sendo os mesmo de grande valia
no aspecto de segurança, eficácia e eficiência dentro do
processo industrial farmacêutico. [...]
b) não são equipamentos facilmente disponíveis no
mercado, são de alto valor agregado e, como tal, sua
instalação requer cuidados especiais, ou seja, requer
especialização;

c) nos autos não se discute a Inexigibilidade de licitação
original reconhecida na contratação da primeira empresa
que assumiu a instalação dos equipamentos; o que o MP
denomina, açodadamente, "atropelo legal" é a substituição
da empresa EMTE pela SOLARIS; apesar de o contrato não

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
haver sido assinado pelo EMBARGADO ALIMIR DINIZ DE
PAULA, em benefício da verdade e da justiça, é de se
reconhecer que, diante das circunstâncias do caso concreto,
a solução adotada foi a que melhor atendeu ao interesse
público [...];

d) como consta dos autos, estavam em curso as instalações
dos equipamentos, quando o técnico que a orientava
desligou-se da empresa EMTE, retornando para a Europa;

e) nesse ponto, impôs-se à administração a seguinte
questão: se o detentor da expertise desligou-se da empresa
EMTE, havia fundadas razões para que o interesse público,
princípio reitor dos atos administrativos, estava em risco
[...];

f) Não houve, como insinua o MPM 'acertos' - os quais jamais
foram comprovados -, pois o único critério para a escolha da
SOLERIS repousa exclusivamente sobre critérios técnicos
[...];".

Sustentou, ainda, que a própria lei define que, em determinadas
situações, a licitação não é exigível ou é dispensada e, no caso
concreto, a realização dos procedimentos licitatórios nos padrões
clássicos seria prejudicial ao interesse público. Frisou que, na
espécie, o mais vantajoso para a Administração Naval seria
buscar a solução mais célere para a instalação que se arrastava
desde 2007; assim, prestigiou-se a busca pela manutenção da
segurança técnica.

Afirmou que não cabe falar em sobrepreço, tampouco
pagamento por serviço não realizado, uma vez que as
intercorrências determinaram acréscimos, e que o valor pago a
mais, se comparado com o valor original do afastamento de
licitação, corresponde a menos do que a inflação daquele
período. Ao final, destacou a ausência de dolo e de prejuízo ao
Erário e requereu a manutenção do Acórdão recorrido.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, em acatamento ao
r. Despacho de 5 de abril do corrente, evento 78, manifestou-se
quanto à entrada em vigor da Lei nº 14.133, de 1º de abril de
2021, em Parecer datado de 9 de abril de 2021, no qual pugna
pelo prosseguimento do feito, com julgamento dos Embargos
Infringentes, tendo como base os dispositivos dos artigos 89, 90,
92 e 99 da Lei nº 8.666/93.

É o Relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
previstos em Lei. Logo, deve ser conhecido.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra o entendimento do Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar ao apreciar a Exordial, no sentido
de que o MPM descreve diversas irregularidades praticadas pelos
Acusados, porém não demonstra o dolo de quaisquer deles em
se locupletarem ilicitamente.

Por óbvio, somente a prova contida nos autos é que demonstra o
elemento subjetivo do agente, pois devemos perquirir se, no
caso concreto, ainda que fosse certa a produção do resultado, o
sujeito agiria. A conjugação da consciência e da vontade
representa o cerne do dolo e esses dois elementos não foram
encontrados pelo Magistrado na peça inicial.

Tampouco ficou demonstrado pelo MPM que a conduta dos Réus
teria causado dano à Administração Militar, o que evidencia
apenas infrações de natureza contratual, que poderiam ser
solucionadas em outra esfera do Direito.

Em consequência, o r. Juízo não recebeu a Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar contra o Capitão de Mar e Guerra
BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, o Capitão de Mar e Guerra ALMIR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
DINIZ DE PAULA, o servidor civil engenheiro ALEXANDRE
GUIMARÃES FERNANDES e o civil EDUARDO DE ALBUQUERQUE
LIMA ANTUNES, com fundamento no inciso III do art. 395 do
Código de Processo Penal (CPP), c/c a alínea a do art. 3º do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).

A propósito, traz-se a lume, como razões acessórias para decidir,
fragmento que ilustra a percuciente e elucidativa argumentação
contida no r. Acordão desta Corte, proferido nos autos do
Recurso em Sentido Estrito 700293-57.2020.7.00.0000 que, no
mérito, por maioria, negou provimento ao Apelo do Parquet, para
manter a Decisão a quo, que deixou de receber a Denúncia
oferecida contra os Embargados, in verbis:
"No entanto, para que se configure como crime, exige-se
que haja dano aos cofres públicos, ou seja: não apenas na
indevida contratação, mas num resultado danoso ao erário.
Logo, se pune a instrumentalização da contratação direta
visando gerar prejuízo à Administração e é aqui que reside o
elemento subjetivo da prática criminal.

Dessa forma, faz-se necessária a vontade consistente em
produzir aos cofres públicos prejuízo por meio do
afastamento indevido da licitação. Não basta a mera
intenção de não realizar o pleito licitatório caso fosse
necessário.

Sob essa perspectiva, mostra-se imprescindível que a
denúncia traga indícios de que a conduta criminosa do
administrador causou prejuízos ao erário, se beneficiando
patrimonialmente ele ou o particular contratado. Também,
como a configuração do crime resulta de uma pluralidade de
agentes, a narrativa do ato administrativo dito irregular
demandaria a existência da união de desígnios entre as
condutas dos denunciados. Não estando presentes essas
exigências, carece de legitimidade o recebimento da peça
pórtico.

Da leitura da exordial acusatória e dos elementos fáticos-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
probatórios trazidos aos autos, o que se vê é apenas a
inobservância de formalidades exigidas pela Lei nº 8.666/93.
Nota-se, ao contrário, que fatos ocorridos dificultaram o
cumprimento de tais formalidades pelos responsáveis pela
realização do processo licitatório, como foi o caso da
paralização dos serviços, em junho de 2008, pela empresa
ENGINDUS, vindo, a posteriori, a exigir a contratação da
Empresa EMTE SISTEMAS sem licitação, sob a justificativa da
participação de um profissional capacitado para a prestação
do serviço, mas que, em seguida, não compôs mais os
quadros da empresa, o que obrigou a contratação de outra.

Nesse sentido, oportuno citar fragmento da decisão de
origem que rejeitou a exordial acusatória:
'verifica-se que o Ministério Público Militar narra uma
série de irregularidades praticadas pelos acusados,
porém não demonstra o dolo de qualquer deles em se
locupletarem ilicitamente, nem de causarem dano à
Administração Militar, evidenciando-se apenas infrações
de natureza contratual que podem ser resolvidas em
outra esfera do Direito'.

Na verdade, o arcabouço apresentado pelo Órgão
Acusador em nenhum momento deixou claro que os
recorridos tiveram a intenção deliberada de causar
prejuízo aos cofres públicos, tampouco que os
agentes agiram em comunhão de esforços para se
locupletar financeiramente, o que dificulta o
recebimento da exordial (Grifo nosso).

Sobre o tema, convergem no mesmo sentido os Tribunais
Superiores, os quais exigem a clara demonstração de
prejuízo à administração, ou seja, o dolo específico,
consistente na intenção especial de lesionar o erário
ou de beneficiar os envolvidos, conforme a redação dos
precedentes a seguir citados, verbis:
'EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Penal.
Dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais. Artigo 89 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
Pretendido trancamento da ação penal. Inépcia da
denúncia. Atipicidade da conduta imputada. Ausência
de demonstração do dolo específico. (...) 10. Tal
conclusão se robustece quando se torna evidente,
para além do dolo simples necessário (vontade
consciente de contratar independentemente da
realização de procedimento licitatório), que o
Parquet não apresentou, na denúncia, elemento
probatório mínimo que demonstrasse qualquer
tipo de intenção por parte da agravante de
produzir um prejuízo aos cofres públicos por meio
do afastamento indevido da licitação. 11. A
ausência de observância das formalidades
pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade da
licitação somente é passível de sanção quando
acarretar contratação indevida e houver
demonstração da vontade ilícita do agente em
produzir um resultado danoso, o que não foi o
caso. 12. Agravo regimental ao qual se dá provimento
para conceder a ordem de habeas corpus e trancar a
ação penal em relação à agravante." (STF HC 155020
Ag R, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/
Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado
em 4/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG
31-102018 PUBLIC 05-11-2018) (Grifo nosso).

E, ainda nesse sentido:
'AÇÃO PENAL. EX-PREFEITA. ATUAL CONSELHEIRA DE
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. FESTA DE CARNAVAL.
FRACIONAMENTO ILEGAL DE SERVIÇOS PARA AFASTAR
A OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. ARTIGO 8 DA
Lei Nº 8.666/1993. ORDENAÇÃO E EFETUAÇÃO DE
DESPESA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI.
PAGAMENTO REALIZADO PELA MUNICIPALIDADE ANTES
DA ENTREGA DO SERVIÇO PELO PARTICULAR
CONTRATADO. ARTIGO 1º, INCISO V, DO DECRETO-LEI
N. 201/1967 C/C OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI N.
4.320/1964. AUSÊNCIA DOS FATOS TÍPICOS.
ELEMENTO SUBJETIVO. INSUFICIÊNCIA DO DOLO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
GENÉRICO. NECESSIDADE DO DOLO ESPECÍFICO
DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO E DA
CARACTERIZAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. - Os
crimes previstos nos artigos 89 da Lei n. 8.666/1993
(dispensa de licitação mediante, no caso concreto,
fracionamento da contratação) e 1º, inciso V, do
Decreto-lei n. 201/1967 (pagamento realizado antes da
entrega do respectivo serviço pelo particular )
exigem, para que sejam tipificados, a presença do
dolo específico de causar danos ao erário e da
caracterização do efetivo prejuízo.'

Precedentes da Corte Especial e do Supremo Tribunal
Federal. - Caso em que não estão caracterizados o dolo
específico e o dano ao erário. Ação penal improcedente."
(APn 480/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
CORTE ESPECIAL, julgado em 29/3/2012, DJe 15/06/2012)
(Grifo nosso).

Trago, também, precedentes deste Superior Tribunal Militar:
'EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CRIME CONTRA A LEI
DE LICITAÇÕES. DISPENSA IRREGULAR DE
LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. DOLO
ESPECÍFICO. REFORMA EM PRÉDIO DA MARINHA. 1. O
crime tipificado no art. 89 da Lei nº 8.666/93 não é
considerado formal, sendo imprescindível a
configuração de enriquecimento ilícito ou a
comprovação de danos ao erário. 2. A jurisprudência
pacífica dos Tribunais Superiores exige a clara
demonstração de prejuízo à Administração, ou
seja, o dolo específico, consistente na intenção
especial de lesionar o erário ou de beneficiar os
envolvidos. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.' (APELAÇÃO 7001069-91.2019.7.00.0000,
Rel. Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em
12/02/2020, DJ 21/02/2020) (Grifo nosso).

'RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
DENÚNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO. PREGÃO
ELETRÔNICO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
EXIGÊNCIA LEGAL PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME.
INSERÇÃO DE FALSA INFORMAÇÃO SOBRE
CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DE EMPRESA. CONTRATAÇÃO
COM O PODER LICITANTE. PREÇO COMPATÍVEL COM
MERCADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO.
Verificada de plano a ausência de prejuízo à
Administração Militar ou de aferimento de
vantagem ilícita por parte do denunciado,
elementos imprescindíveis para a configuração do delito
tipificado no art. 339 do CPM , mostra-se arbitrário o
pleito perseguido pelo Órgão Ministerial de
recebimento da denúncia. Eventual fraude praticada
no processo licitatório deve ser apurada no processo já
instaurado contra o acusado, dando-o como incurso no
delito de falsidade ideológica. Dessa forma, tem-se por
acertada a decisão a quo que rejeitou a denúncia por
falta de justa causa. Recurso desprovido. Decisão
unânime.' (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0000142-
59.2011.7.02.0102, Rel. Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, julgado em 14/3/2013, DJ 4/4/2013). (Grifo
nosso.)

Assim, como as irregularidades apontadas pelo MPM não
trazem com clareza indícios mínimos de infrações penais,
circunscrevendo-se apenas às formalidades do processo
licitatório, cuja apuração limitam-se às esferas
administrativa e cível, resta carente de legitimidade a
persecutio criminal in judicio por ausência de justa causa.

Mais além, não se pode olvidar que não basta, para a
propositura da denúncia criminal, a observância das
exigências legais insuperáveis, tais como a exposição do
fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a teor do
art. 77 do CPPM. É imprescindível que haja elementos
probatórios mínimos para se iniciar a ação penal. Ao inverso,
não poderá ser validamente exercido o poder de denunciar
ou restará a iniciativa denunciatória carente de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 07/10/2021 10:26:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 214f30b319
aceitabilidade judicial.

À vista de tais argumentos, vislumbrando a ausência de dolo e
de prejuízo ao Erário, a corrente majoritária conduzida pelo
ilustre Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
igualmente considerou não demonstrada a intenção deliberada
de causar prejuízo aos cofres públicos, tampouco que os agentes
tenham agido em comunhão de esforços para se enriquecerem
indevidamente.
Portanto, realmente descabe ponderar a respeito de sobrepreço
ou do pagamento por serviço não realizado, haja vista que as
intercorrências determinaram acréscimos, e que o valor pago a
mais, se comparado com o valor original do afastamento de
licitação, corresponde a menos do que a inflação daquele
período.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público Militar,
para manter incólume o acórdão hostilizado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000734-38.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADOS: ALMIR DINIZ DE PAULA, CMG; BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, CMG;
EMBARGADOS: ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, Servidor civil; e
EMBARGADOS: EDUARDO ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, Civil.
ADVOGADOS: Dr. LUIS MAURÍCIO MARTINS GUALDA, Dr. MAURO CLEBER
ADVOGADOS: RODRIGUES MARTINS, Dr. ALEXANDRE RIBEIRO LADEIRA,
ADVOGADOS: Dra. LEILA LEIVA GUARDADO, Dr. JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA
ADVOGADOS: LIMA JÚNIOR e Dr. MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Examina-se Embargos Infringentes do Julgado opostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra o r. Acordão desta Corte, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito
700293-57.2020.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade
do Recurso ministerial, suscitada pela Defesa, e, no mérito, por maioria, negou provimento
ao Apelo do Parquet, para manter a Decisão a quo que deixou de receber a Denúncia
oferecida contra os Embargados.

Na ocasião, proferi Voto-Vista no qual dava provimento parcial ao Recurso em Sentido Estrito
para: receber a Denúncia oferecida contra o Capitão de Mar e Guerra (CMG) Benedito Sérgio
Siqueira, o Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula, o Servidor civil Alexandre
Guimarães Fernandes e o civil Eduardo Albuquerque Lima Antunes pela prática do crime
previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993 - dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses
legais -; receber a Denúncia oferecida contra o Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula
e o Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes como incursos no art. 92 da Lei
8.666/1993 - admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação contratual sem
autorização legal ou contratual -; e receber a Denúncia oferecida contra o civil Eduardo de
Albuquerque Lima Antunes pela prática, por desclassificação, do delito descrito no art. 92,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993 - concorrer para a consumação da ilegalidade e obter
vantagem indevida ou se beneficiar, injustamente, das modificações ou prorrogações
contratuais). Fui acompanhado pela eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha e pelos ilustres Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Luis Carlos
Gomes Mattos e Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
A Inicial narra que a demanda teve origem em Inquérito Policial Militar instaurado em
11.3.2016, por determinação do Exmo. Sr. Vice-Almirante Sérgio Pereira, Diretor de Saúde da
Marinha, para apurar fatos concluídos em Sindicância instaurada pela Portaria 66/2015, do
Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), haja vista que parte dos serviços, os quais
deveriam ser executados pela empresa SOLERI DO BRASIL LTDA, não foram realizados, não
obstante o pagamento integral da obrigação.

Segundo descreve a Denúncia, in verbis:

"O LFM, por intermédio da Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE),
adquiriu cinco equipamentos fabricados pela empresa espanhola ENGINDUS
EUROPE S.L., conforme contrato nº 70100/07-002/00, de 29/01/2007, descrito
a seguir: (i) Leito Fluidizado de 150Litros (U$ 151.310,00); (ii) Leito Fluidizado
de 5 Litros (U$ 28.200,00); (iii) Reator e Fusor de Semissólidos (U$
76.410,00); (iv) Envasador de Creme - Dosagem de Tubos (U$128.211,00); e
(v) Misturador de Bins de 300 kg - Bin Blender (U$ 130.100,00). Os
equipamentos foram recebidos pelo LFM, no final de julho 2007 (evento 1,
doc. 4, fl. 368).
A empresa ENGINDUS deveria iniciar os serviços de instalação e
operação dos equipamentos, entretanto, ela paralisou os serviços em
junho de 2008, quando o LFM decide por contratar outra empresa
para a conclusão dos serviços de instalação e operação dos
equipamentos.
O LFM finaliza, em 10/05/2010, um Projeto Básico (PB) (evento 1, doc. 2, fl.
37/175), parte integrante do Termo de Justificativa de Inexigibilidade
de Licitação (TJIL) nº 76741-002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 73/175).
Originalmente, o TJIL foi elaborado visando a contratação da empresa EMTE
SISTEMAS INFRAESTRUCTURAS E INDÚSTRIA, tendo por objeto o serviço
especializado de engenharia para conclusão da instalação e start-up de 4
equipamentos da Fábrica de Medicamentos do LFM e de 2 equipamentos do
Setor de Pesquisa, orçado em 74.500,00 ou R$ 230.845,05, valores da época.
No entanto, uma vez que tal contratação era fundamentada no conhecimento
técnico científico de profissional da empresa EMTE, e que, tal profissional se
desligara da empresa, antes do início da celebração do contrato com a
Marinha do Brasil (MB), o LFM optou pela contratação da empresa SOLERI em
substituição àquela, e por um atropelo legal, utilizou-se do mesmo TJIL
elaborado para a contratação junto a empresa EMTE.
A contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º/12/2010, para instalação
dos referidos equipamentos, constantes da Ordem de Execução de Serviços
(OES) nº 002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175), sendo que, não houve um
processo licitatório regular ou um TJIL que indicasse a exclusividade da
mesma, e posterior contratação. Era sabido que a vinculação do PB estava
relacionada ao TJIL, elaborado para a contratação junto a empresa EMTE,
mesmo assim, no entendimento do Sr. Diretor do LFM, a época, CMG (IM)
BENEDIO SÉRGIO SIQUEIRA, que assinou como representante da Marinha,
realizou o acordo com a empresa SOLERI.
Após a celebração do contrato, foram observadas irregularidades relacionadas
ao não cumprimento integral dos serviços acordados e a cobrança, por parte
da SOLERI, de serviços que não se encontravam previstos no PB. Tal fato foi
constatado por intermédio do Laudo de Exame Pericial da Marinha, datado de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
04/05/2016, no Quadro 5 - valores pagos por serviços que, no entendimento
dos peritos, fizeram parte do escopo dos serviços contratados pela OES nº
002/2010 e TJIL nº 765741-002/2010 (evento 1, doc. 5, fl. 451 e 452).
(...)
O representante da empresa SOLERI, Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA
ANTUNES, Sócio-Gerente da empresa, relatou que fez um acordo verbal para
o pagamento extracontratual com o CMG (RM1-S) ALMIR DINIZ DE PAULA, ou
com o engenheiro do LFM, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, não se
recordando ao certo com quem especificamente realizou o acordo, que foi
para compensar a adequação de sua proposta inicial ao TJIL, elaborado,
inicialmente, para a contratação da empresa EMTE (evento 1, doc.3, fl. 251).
Onde, de fato, ficou evidenciado o pagamento de serviços que faziam parte
do escopo contratado, e que foram relacionados como despesas referentes a
serviços extracontratuais, gerando um sobrepreço no valor de R$ 61.582,00,
fracionadas em oito Notas Fiscais (NF) emitidas pela empresa SOLERI, sendo
todas por dispensa de licitação, com base no Art. 24, inciso II, da Lei nº
8.666/93, no período de 08/07/2011 a 09/11/2012,conforme os itens 3, 4, 6, 9,
10, 13, 14 e 16, da Planilha Resumo de Pagamentos efetuados a empresa
SOLERI (evento 1, doc. 2, fl. 111). Sendo todas as NF certificadas pelo Fiscal
do Contrato, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES e autorizadas para
pagamento pelo Ordenador de Despesas, o CMG (S) ALMIR DINIZ DE PAULA,
no período, Diretor do LFM.
Ficou evidenciada a falha na fiscalização do serviço contratado, pelo
engenheiro do LFM, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, Fiscal do
Contrato, no que tange permitir a alteração do cronograma dos serviços
estabelecidos no contrato, certificar NF referentes a serviços
'extracontratuais', mas que estavam no escopo do contrato; deixar de emitir
documento para formalizar o início de aplicação de sanção a empresa SOLERI,
por atraso e inexecução parcial do contrato; e certificar a NF referente a
quinta (e última) medição, sem a conclusão dos serviços (evento 1, doc. 4, fl.
342).Em relação à empresa SOLERI, apesar do Sr. EDUARDO DE
ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, ter respondido em seu depoimento que a sua
empresa realizou uma visita técnica no LFM, com a finalidade de inspecionar
os equipamentos relacionados na OES nº 002/2010, em data anterior a
assinatura do referido documento (evento 1, doc. 4, fl. 301), foi observado
que essa inspeção não ocorreu com o rigor técnico necessário, pois
apareceram outros serviços extracontratuais que não estavam no escopo do
contrato, mesmo sendo de amplo conhecimento que os equipamentos já
estavam, desde julho de 2007, aguardando a conclusão de suas instalações.
Demonstrando a intenção de 'driblar' a legalidade dos procedimentos, e por
meio de acordos verbais, auferir valores que seriam pagos 'a parte'(evento 1,
doc. 4, fl. 302).
O Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA ANTUNES, contrariando a OES nº
002/2010, por ele assinada (evento 1, doc. 2, fl. 80) no primeiro depoimento
respondeu que a empresa se propôs a realizar apenas a automação e a
qualificação dos equipamentos (evento 1, doc. 3,fl. 251) e em seu segundo
depoimento, respondeu que a empresa se propôs a realizar apenas os
serviços de automação dos equipamentos e fornecimento de alguns
componentes para os tanques de cremes e pomadas do reator (evento 1, doc.
4, fl. 302), evidenciando uma nítida tentativa de alterar o objeto da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
contratação, se comprometendo legalmente em realizar o serviço
contratado, porém passando a verbalizar que o serviço combinado
era outro.
A empresa SOLERI recebeu o valor contratual de R$ 230.000,00, adicionado
de R$61.582,00 por serviços que constavam no escopo do contrato,
perfazendo um total de R$291.582,00, não tendo concluído o serviço até a
presente data.
Os crimes praticados estão relacionados com a contratação direta da
empresa SOLERI, por meio da OES nº 002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175),
vinculada ao TJIL nº 765741-002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 73/175); ao p
agamento à empresa por serviços não prestados, embora previstos no
PB inicial (evento 1, doc. 2, fl. 37/175) do TJIL; e ao pagamento à empresa
por serviços que não constavam no referido PB". (Grifos no original).

O MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, Dr. Cláudio Amin Miguel, compreendeu que o MPM descreve uma série de
irregularidades praticadas pelos Acusados, porém não demonstra o dolo de qualquer deles
em se locupletarem ilicitamente, nem de causarem dano à Administração Militar, o que
evidenciaria apenas infrações de natureza contratual que poderiam ser resolvidas em outra
esfera do Direito. Assim, não recebeu a Denúncia com fundamento no inciso III do art. 395 do
Código de Processo Penal (CPP), c/c a alínea "a" do art. 3º do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).

Em sede de Apelação, a corrente majoritária, conduzida pelo ilustre Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, igualmente, considerou não demonstrada a intenção
deliberada de causar prejuízo aos cofres públicos, tampouco que os Agentes tenham agido
em comunhão de esforços para se enriquecerem indevidamente. Assevera que as
irregularidades apontadas pelo MPM não trazem, com clareza, indícios mínimos de infrações
penais, "circunscrevendo-se apenas às formalidades do processo licitatório, cuja apuração
limitam-se às esferas administrativas e cível", razão pela qual a Denúncia estaria carente de
legitimidade por ausência de justa causa.

O Parquet milicien requer, nestes Embargos, a prevalência do Voto Vencido. Aponta que o
entendimento minoritário ressaltou que o Laboratório Farmacêutico da Marinha contratou
com inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais e com sobrepreço favorável à
empresa SOLERI, razão pela qual se encontra evidenciado o prejuízo à Administração Militar
de R$ 61.582,00. Ademais, ressalta que houve alteração contratual após o início da
execução dos serviços e sem autorização legal, de forma a incidir em desfavor dos
Embargados o art. 92 e o seu parágrafo único, constantes na Lei 8.666/1993.

Os Embargos foram admitidos em 3.11.2020, momento em que se abriu Vista às Defesas, no
prazo do art. 547 do CPPM e do art. 127 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).

Em Contrarrazões, a Defesa do Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira pleiteia o
desprovimento dos Embargos Infringentes do Julgado interpostos pelo Ministério Público
Militar. Aponta que não houve sobrepreço na gestão do CMG Benedito e que o referido
militar passou o Comando do LFM em janeiro de 2011 e não participou de qualquer
liquidação ou pagamento referente à empresa SOLERI. Sustenta a ausência de dolo, a
atipicidade da conduta e acrescenta que, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5

"Dentro do contexto fático atípico apresentado, tendo em vista que a
repetição do procedimento de inexigibilidade demonstrava-se antieconômico
e ineficiente redundando em prejuízo para a administração pública militar,
sendo que a contratação era conveniente, para evitar o perecimento do
interesse público, houve a contratação da empresa SOLERI, mantidas as
mesmas condições de especificidade técnica e preço preestabelecidas
anteriormente, semelhante ao que ocorre quando da ocorrência de licitação
deserta. Caso perdesse o crédito para contratação, sabe-se lá quando este
seria novamente disponibilizado".

Os advogados do Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes, do CMG Almir Diniz de Paula
e do civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes deixaram transcorrer in albis o prazo
recursal. Em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determinei a
intimação pessoal dos Denunciados e permiti que nomeassem novos patronos, no prazo de
cinco dias, para, consequentemente, apresentarem as devidas Contrarrazões ao Recurso
ministerial.

A Defesa de Alexandre Guimarães Fernandes requereu que fosse negado provimento ao
Recurso Ministerial. Sustenta ser de "clareza solar" que o civil, ao trabalhar entre militares
oficiais de alta patente, em momento algum, agiu com dolo ou intenção de se locupletar
ilicitamente ou de causar dano à Administração Pública. Citou trechos do Acórdão recorrido e
destacou a fragilidade da Peça acusatória, que não evidenciaria o dolo específico necessário
à configuração das condutas ilícitas. Acrescentou que na condição de engenheiro, o
Embargado não entendia ao certo o que seria a função de "fiscal de contrato" e que nunca
lhe ofereceram qualquer orientação ou curso com conhecimento jurídico da Lei 8.666/1993.

O advogado de Eduardo de Albuquerque Lima Antunes apresentou Contrarrazões, na qual
destacou que, apesar do esforço do Órgão ministerial, a decisão da maioria dos Ministros do
Superior Tribunal Militar foi acertada, no sentido de ausência de justa causa à Ação Penal
Militar. Sustentou que os fatos constituíram meras irregularidades sanáveis pela
Administração e apontou a deficiência da Inicial Acusatória por: inexistência de lastro
probatório mínimo; ausência de descrição adequada do suposto fato criminoso e suas
circunstâncias; e ausência de dolo específico.

O nobre causídico em defesa do CMG Almir Diniz de Paula, inicialmente, salientou os motivos
da não apresentação das Contrarrazões no prazo legal. Enfatizou impedimentos de saúde
decorrentes da Pandemia, pois o Patrono Mauro Cleber Rodrigues Martins e sua família foram
acometidos pela COVID-19, com diferentes graus de infecção e de sequelas. Expôs que o
advogado Alexandre Ribeiro Ladeira, embora mais jovem e sem comorbidades, também se
infectou pelo vírus, o que o levou à internação hospitalar, razão pela qual este último
renunciou à representação processual por ainda estar convalescente.

Em relação ao mérito assegurou a ausência de individualização das condutas e revelou que,
nos aspectos ligados especificamente ao instituto da inexigibilidade de licitação, in verbis:

"a) os equipamentos para aparelhar o parque industrial do Laboratório
Farmacêutico da Marinha foram adquiridos no exterior e a empresa que os
forneceu interrompeu a instalação, ficando os mesmos por mais de quatro
anos instalados e inoperantes, sendo os mesmo de grande valia no aspecto
de segurança, eficácia e eficiência dentro do processo industrial farmacêutico.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
(...)
b) não são equipamentos facilmente disponíveis no mercado, são de alto valor
agregado e, como tal, sua instalação requer cuidados especiais, ou seja,
requer especialização;
c) nos autos não se discute a Inexigibilidade de licitação original reconhecida
na contratação da primeira empresa que assumiu a instalação dos
equipamentos; o que o MP denomina, açodadamente, "atropelo legal" é a
substituição da empresa EMTE pela SOLARIS; apesar de o contrato não haver
sido assinado pelo EMBARGADO ALIMIR DINIZ DE PAULA, em benefício da
verdade e da justiça, é de se reconhecer que, diante das circunstâncias do
caso concreto, a solução adotada foi a que melhor atendeu ao interesse
público (...);
d) como consta dos autos, estavam em curso as instalações dos
equipamentos, quando o técnico que a orientava desligou-se da empresa
EMTE, retornando para a Europa;
e) nesse ponto, impôs-se à administração a seguinte questão: se o detentor
da expertise desligou-se da empresa EMTE, havia fundadas razões para que o
interesse público, princípio reitor dos atos administrativos, estava em risco
(...);
f) Não houve, como insinua o MPM 'acertos' - os quais jamais foram
comprovados -, pois o único critério para a escolha da SOLERIS repousa
exclusivamente sobre critérios técnicos (...);
[...]".

Sustentou, ainda, que a própria lei define que, em determinadas situações, a licitação não é
exigível ou é dispensada e, no caso concreto, a realização dos procedimentos licitatórios nos
padrões clássicos seria prejudicial ao interesse público. Frisou que, na espécie, o mais
vantajoso para a Administração Naval seria buscar a solução mais célere para a instalação
que se arrastava desde 2007; assim, prestigiou-se a busca pela manutenção da segurança
técnica. Afirmou que não cabe falar em sobrepreço, tampouco pagamento por serviço não
realizado, uma vez que as intercorrências determinaram acréscimos; e que o valor pago a
mais, se comparado com o valor original do afastamento de licitação, corresponde a menos
do que a inflação daquele período. Ao final, destacou a ausência de dolo e de prejuízo ao
Erário e requereu a manutenção do Acórdão recorrido.

Em 5.4.2021, considerando a entrada em vigor da Lei 14.133, de 1º.4.2021, retirei o feito de
pauta e determinei a abertura de Vista às Partes para manifestação e ciência ao Revisor.

O nobre Parecerista, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo
prosseguimento do feito com julgamento dos Embargos Infringentes, com base nos
dispositivos dos artigos 89, 90, 92 e 99 da Lei 8.666/1993. Destacou evidenciada a
ultratividade da referida Lei em relação aos tipos incriminados e à pena de multa. Asseverou,
in verbis:

"Aparentemente, a demonstração do dano para a consumação (crime
material) e do dolo específico de causar dano ao erário público deixaram de
existir, pois o legislador ignorou por completo a exigência da jurisprudência a
esse respeito, para consideração da adequação típica. Na verdade, a redação
do tipo atual e do anterior é claramente de crime formal. Já do ponto de vista
substancial, o tipo continua sendo classificado como norma penal em branco,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
cuja matéria proibitiva encontra-se na própria nova Lei de Licitações (norma
penal em branco em sentido amplo e homogênea, tal como a anterior), não
tendo havido alteração do complemento no pertinente ao caso concreto".

A Defesa do Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes se firma no entendimento
exposto no Parecer e, em homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal mais
benigna, manifesta-se pela aplicação da Lei 8.666/1993 ao caso concreto.

A Defesa do CMG Benedito Sérgio Siqueira sustenta que, ao contrário da compreensão
esposada pelo Parquet no segundo Parecer, o legislador não ignorou a exigência da
jurisprudência acerca da comprovação do dano e do dolo específico, conforme expressa
previsão do art. 73 da nova Lei de Licitações. Destaca trecho da manifestação oral do
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito,
realizado em 1.7.2020, no qual expôs que não se viu em momento algum nos autos "uma
demonstração de corrupção em que pudessem todos os envolvidos terem se locupletado de
alguma forma".

Aduz que, em relação à Denúncia houve a prática de overcharging pelo Ministério Público no
que tange ao Apelado, "o que fora reconhecido pelo atual Relator em seu então Voto Vista no
RSE". Sustenta que a redação do atual art. 74, § 1º, da Lei 14.133/2021 indica que, para a
comprovação da inviabilidade de competição, a Administração pode demonstrar a
exclusividade na prestação do serviço por qualquer documento idôneo. Afirma que não
houve sobrepreço praticado pelo Apelado e sustenta a perda do objeto em relação ao
Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, ante a total ausência de dolo na
contratação direta da empresa fora das hipóteses previstas em lei.

O Recurso é tempestivo e obedece aos demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade.

Em relação à dilação de prazo para a apresentação das Contrarrazões pelas Defesas do
Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes, do CMG Almir Diniz de Paula e do civil
Eduardo de Albuquerque Lima Antunes, considerei necessário garantir a aplicação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório. A parte não deve ser prejudicada pela desídia
ou mora do patrono, razão pela qual autorizei que nomeassem novos advogados e
apresentassem as devidas Contrarrazões ao Recurso ministerial.

Nesse contexto, cito trecho do artigo de Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa, aplicável
às Razões Recursais, mas extensível às Contrarrazões destes Embargos, por analogia:

"A demora na apresentação das razões, para além do prazo previsto em lei,
considera-se como mera irregularidade e, por via de consequência, não
impede o conhecimento pelos Tribunais. Quando a demora é da defesa,
determina-se a intimação do acusado para constituir novo defensor
e, ausente, a Defensoria." (Disponível em https://www.conjur.com.br/2015-
jun-12/limite-penal-intempestividade-razoes-recursais-levada-serio. Acesso
em 9.3.2021; grifo nosso)

Ademais, na atual conjuntura pandêmica, não são raras as necessidades de prorrogação e
suspensão dos andamentos processuais, quando devidamente comprovadas. É o caso do
patrono do CMG Almir Diniz de Paula, que foi acometido pelo Coronavírus no final de outubro
de 2020, bem como sua família, o que o impediu de representar o Embargado no momento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
devido.

No tocante à entrada em vigor da Lei 14.133/2021, conforme a manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) e da Defesa do civil Alexandre Guimarães
Fernandes, deve ser mantida a aplicação da Lei 8.666/1993, em razão do princípio da
ultratividade da lei penal mais benigna e da continuidade normativo-típica das condutas
criminalizadas.

A doutrina brasileira afirma que a lei material de cunho punitivo, quando mais severa em
relação à lei anterior, não se aplica aos fatos ocorridos antes de sua vigência.

O escritor Cezar Roberto Bitencourt assevera que "a lei anterior, quando for mais favorável,
terá ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo de vigência da lei nova, apesar de já estar
revogada" (In Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 11. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 162).

O mesmo doutrinador nos ensina que a irretroatividade das leis penais, como princípio geral
do Direito Penal moderno, decorre das ideias consagradas pelo Iluminismo, insculpida na
Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e origina-se do princípio
da legalidade, constante também da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 26. ed. - São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 132).

Desta forma, acrescenta-se, in verbis:

"Há uma regra dominante em termos de conflito de leis penais no tempo. É a
da irretroatividade da lei penal, sem a qual não haveria nem segurança nem
liberdade na sociedade, em flagrante desrespeito ao princípio da legalidade e
da anterioridade da lei, consagrado no art. 1º do Código Penal e no art. 5º,
XXXIX, da Constituição Federal.
O fundamento dessa proibição, sustenta Jescheck, é a ideia de segurança
jurídica, que se consubstancia num dos princípios reitores do Estado de
Direito, segundo o qual as normas que regulam as infrações penais não
podem modificar-se após as suas execuções em prejuízo do cidadão" (Op. cit.,
2020, p. 465).

Assim, como a lei nova possui consequências penais negativas para os Acusados, ao
aumentar a reprimenda restritiva de liberdade, deve ser aplicada a lei anterior, mais benigna
aos Agentes.

Por outro lado, não vislumbro perda do objeto em relação ao Capitão de Mar e Guerra
Benedito Sérgio Siqueira, uma vez que a contratação direta fundamentada na Lei 8.666/1993
foi realizada em desacordo com as previsões normativas e em flagrante violação aos
princípios da igualdade e da competitividade, que continuam em pleno vigor com a novatio
legis.

Ademais, ao não se incorporar na nova lei os requisitos jurisprudenciais do "dolo específico"
e do "efetivo prejuízo ao erário", é possível entender que houve um silêncio eloquente do
legislador, ou seja, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios deve sofrer revisão nos julgados
para considerar apenas o "dolo genérico" consistente na indevida dispensa ou inobservância
das formalidades necessárias.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
Parte da doutrina já se manifestava nesse sentido. Guilherme de Souza Nucci assevera que
não há necessidade de comprovação de elemento subjetivo específico. Basta a prova do dolo
(In Leis penais e processuais penais comentadas. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 848).

Baltazar Júnior também segue essa posição, aduz que não há respaldo legal para a exigência
de especial fim de agir (In Crimes federais. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 906).

Neste contexto, prossigo no julgamento do feito e adentro ao mérito dos Embargos
Infringentes, no qual sustento a posição já descrita no Voto-Vista do Recurso em Sentido
Estrito 7000293-57.2020.7.00.0000.

Conforme demonstrado na ocasião, a Denúncia narra a realização de um Termo de
Justificativa de Inexigibilidade de Licitação (TJIL) entre a empresa SOLERI DO BRASIL LTDA e
o Laboratório Farmacêutico da Marinha, localizado no Rio de Janeiro, fora das hipóteses
legais e, também, aponta sobrepreço no valor do contrato firmado, devidamente confirmado
por laudo pericial. Além disso, a empresa deixou de cumprir parte dos serviços pactuados.

A Inicial descreve que a contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º.12.2010 para a
instalação de cinco equipamentos fabricados pela empresa espanhola Engindus Europe S.L. e
adquiridos pelo LFM, por intermédio da Comissão Naval Brasileira na Europa (CNBE).

Inicialmente, foram elaborados um Projeto Básico (PB) e o Termo de Justificativa de
Inexigibilidade de Licitação com a empresa EMTE Sistemas Infraestructuras e Indústria, no
entanto, tal contratação encontrava-se fundamentada "no conhecimento técnico científico de
profissional especializado da empresa EMTE.".

O desligamento do referido profissional da empresa, antes do início da celebração do
contrato com a Marinha do Brasil, exigia que o LFM observasse as normas gerais para a
contratação de serviços da Administração Pública. A utilização do mesmo TJIL elaborado para
a contratação com a empresa EMTE demonstra total dissonância com a exigência legal.
Conforme demonstrou a Inicial, in verbis:

"A contratação com a empresa SOLERI ocorreu em 1º/12/2010, para
instalação dos referidos equipamentos, constantes da Ordem de Execução de
Serviços (OES) nº 002/2010 (evento 1, doc. 2, fl. 101/175), sendo que, não
houve um processo licitatório regular ou um TJIL que indicasse a
exclusividade da mesma, e posterior contratação. Era sabido que a
vinculação do PB estava relacionada ao TJIL, elaborado para a contratação
junto a empresa EMTE, mesmo assim, no entendimento do Sr. Diretor do LFM,
a època, CMG (IM) BENEDITO SÉRGIO SIQUEIRA, que assinou como
representante da Marinha, realizou o acordo com a empresa SOLERI" (Grifo
nosso).

Portanto, a ausência de um processo licitatório regular ou uma justificativa plausível e
razoável que indicasse a inviabilidade de competição violaria o art. 25, inciso II, e o art. 26,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993, e possibilitaria a aplicação do art. 89 do mesmo diploma
legal.

De acordo com o § 3º do art. 13 da citada lei:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente
relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou
como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação,
ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e
diretamente os serviços objetos do contrato.

Assim, demonstrado na espécie que a inexigibilidade não se encontrava alicerçada nos
parâmetros legais e evidenciado o sobrepreço favorável à empresa SOLERI, atestado pelo
laudo pericial, os autos revelam, por consequência, prejuízo à Administração Militar.

Verifica-se, por conseguinte, dano ao Erário e presença da intenção delitiva, ou seja, os
Acusados agiram com consciência das irregularidades realizadas, uma vez que em flagrante
violação às normas legais. Nessa conjuntura, é o caso de provimento parcial dos Embargos
para reformar a Decisão recorrida a fim de iniciar a persecução criminal. O elemento
subjetivo do injusto deve ser apurado no momento adequado, durante a instrução criminal.

Além disso, restou comprovado nos autos que houve alteração contratual fora das hipóteses
previstas na lei. Na ocasião, o Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula, o Servidor civil
Alexandre Guimarães Fernandes e o civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes realizaram
um acordo verbal para pagamento extracontratual que visava supostamente compensar a
adequação da proposta inicial ao TJIL.

Assim descreve a Denúncia, in verbis:

"O representante da empresa SOLERI, Sr. EDUARDO DE ALBUQUERQUE LIMA
ANTUNES, Sócio-Gerente da empresa, relatou que fez um acordo verbal para
o pagamento extracontratual com o CMG (RM1- S) ALMIR DINIZ DE PAULA, ou
com o engenheiro do LFM, Sr. ALEXANDRE GUIMARÃES FERNANDES, não se
recordando ao certo com quem especificamente realizou o acordo, que foi
para compensar a adequação de sua proposta inicial ao TJIL, elaborado,
inicialmente, para a contratação da empresa EMTE (evento 1, doc. 3, fl. 251).
Onde, de fato, ficou evidenciado o pagamento de serviços que faziam parte
do escopo contratado, e que foram relacionados como despesas
referentes a serviços extracontratuais, gerando um sobrepreço no
valor de R$ 61.582,00, fracionadas em oito Notas Fiscais (NF) emitidas pela
empresa SOLERI, sendo todas por dispensa de licitação, com base no Art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93, no período de 08/07/2011 a 09/11/2012,
conforme os itens 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14 e 16, da Planilha Resumo de
Pagamentos efetuados a empresa SOLERI (evento 1, doc. 2, fl. 111). Sendo
todas as NF certificadas pelo Fiscal do Contrato, Sr. ALEXANDRE
GUIMARÃES FERNANDES e autorizadas para pagamento pelo
Ordenador de Despesas, o CMG (S) ALMIR DINIZ DE PAULA, no
período, Diretor do LFM." (Grifo nosso)

Ocorre que o ordenamento pátrio veda alterações dessa natureza, sem que haja previsão
nos instrumentos contratuais. O bem jurídico tutelado pela norma é a moralidade
administrativa e a "necessidade de os contratos administrativos serem cumpridos como
firmados, dentro da lei, para o bom desempenho do serviço público" (GRECO FILHO, Vicente.
Dos Crimes da Lei de Licitações, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 91).

Nesse cenário, compreendi que a Denúncia delimitou os fatos e as condutas do CMG Almir

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5
Diniz de Paula e do Servidor civil Alexandre Guimarães Fernandes, no tocante ao delito
descrito no art. 92 da Lei 8.666/1993, pois demonstrado que houve modificação fraudulenta
do contrato, fato que beneficiou a empresa SOLERI.

Por consequência, a conduta do civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes seria
enquadrada no parágrafo único do citado dispositivo, uma vez que o contratado concorreu
para a consumação da ilegalidade e obteve vantagem indevida com as modificações
contratuais.

Entretanto, em relação a esses crimes saliento a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, ex vi do art. 125, inciso V, do CPM.

No tocante ao art. 90 da Lei 8.666/1993, o dispositivo fala em frustrar ou fraudar o caráter
competitivo do procedimento licitatório, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente. Considerei que os autos não revelam essa prática, uma vez que inexistem
provas de suposto pacto entre os Acusados anteriormente à assinatura do contrato.

O que os autos demonstraram, como afirmado acima, é a alteração contratual após o início
da execução dos serviços, em favor da empresa SOLERI, sem autorização legal. Assim, o
dispositivo que melhor se amoldaria ao caso concreto é o parágrafo único do art. 92 da Lei
8.666/1993, o qual se encontra alcançado pela prescrição da pena in abstrato.

No tocante à Defesa do Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira, o Recorrido alega
que não participou da execução do contrato, e que em seu comando houve apenas a
contratação da empresa SOLERI, "exatamente nos mesmos moldes orçados anteriormente,
mantendo as mesmas condições contratuais, e, em janeiro do ano posterior passou o
comando da unidade para outro militar".

De fato, seria o contexto de imputar ao referido Recorrido somente a conduta de inexigir a
licitação fora dos casos previstos em lei. Em relação ao crime do art. 92, não haveria como
atribuir a esse Acusado os fatos descritos na Denúncia por ele não ter sido responsável pela
execução do contrato.

Consoante se registrou na própria Decisão recorrida, "o Ministério Público Militar narra uma
série de irregularidades praticadas pelos acusados". A verificação do dolo na conduta dos
agentes deve ser demonstrada durante a instrução criminal. O dano causado à
Administração Militar encontra-se evidenciado nos autos, ao contrário do que se afirmou na
Decisão impugnada.

Ademais, conforme registrou a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar no Recurso em
Sentido Estrito 7000293-57.2020.7.00.0000 em Parecer subscrito pelo ilustre Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Pereira:

"Quando do exame do recebimento da denúncia é vedado ao julgador fazer
análise de mérito, mas apenas observar se a descrição fática atende aos
requisitos exigidos pela lei para propiciar o réu produzir a defesa.
Efetivamente a denúncia atende esses requisitos.
A rejeição da denúncia com notícia clara de fato criminoso em tese cometido,
no caso em apreço, com demonstração, inclusive, do prejuízo ao erário,
implica em verdadeira ofensa ao artigo 129, I, da Constituição, arguição que
desde já se prequestiona".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 26/07/2021 19:07:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208444f3f5

Em sede de Embargos Infringentes, a PGJM manifestou-se no seguinte sentido:

"Quanto ao tipo do artigo 89 da Lei de Licitações, o voto minoritário rechaçou
o fundamento da ausência de prejuízo à administração militar, porquanto,
data vênia, foi devidamente demonstrado. Por outro lado, a orientação
majoritária não rechaça a claríssima imputação ao artigo 92 da mesma lei,
crime que prescinde de prejuízo. Com a devida vênia, ignorou o voto condutor
a escancarada fraude ao procedimento licitatório, cuja objetividade jurídica da
Lei de Regência refere-se à lisura do procedimento em questão, prescindindo-
se de demonstrações de prejuízo financeiros, quando o escopo do legislador,
principalmente quanto ao crime do artigo 92, objetivou coibir a fraude.
[...]
Deve prevalecer a corrente minoritária, porquanto, no momento processual
referente ao recurso interposto pelo MPM, importa tão somente a presença de
indícios mínimos de tipicidade, antijuridicidade culpabilidade, que vêm a ser a
justa causa. Presente a justa causa, deve haver o oferecimento da denúncia e
a instauração da ação penal".

Ante o exposto, os Embargos Infringentes merecem parcial provimento, a fim de fazer
prevalecer o Voto Vencido proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000293-
57.2020.7.00.0000, no tocante ao recebimento da Denúncia pela prática do crime previsto
no art. 89 da Lei 8.666/1993 imputado ao Capitão de Mar e Guerra Benedito Sérgio Siqueira,
ao Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula, ao Servidor civil Alexandre Guimarães
Fernandes e ao civil Eduardo Albuquerque Lima Antunes.

Declaro a prescrição da pretensão punitiva do crime previsto no art. 92 da Lei 8.666/1993,
imputado ao Capitão de Mar e Guerra Almir Diniz de Paula e ao Servidor civil Alexandre
Guimarães Fernandes; assim como a prescrição do crime previsto no art. 92, parágrafo
único, da Lei 8.666/1993, imputado ao civil Eduardo de Albuquerque Lima Antunes, com
fundamento no art. 125, inciso V, do CPM.

Brasília-DF, 29 de junho de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz